Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. REVISÃO. TEMPO DE ANÁLISE. DEMORA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ARTS. 48 E 49 DA LEI N. 9.784/99. LEI DISTRITAL N. 2.834/2001. CONTROLE DE LEGALIDADE.
1. É dever da Administração Pública apresentar uma resposta fundamentada e em tempo razoável a requerimento administrativo, sob pena de afronta aos princípios da moralidade, legalidade, razoabilidade e eficiência (CF, art. 37).
2. Os pedidos administrativos devem ser analisados no prazo de 30 dias, prorrogável uma única vez, de forma expressamente motivada. Arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99. Precedentes deste Tribunal.
3. O controle judicial dos atos administrativos restringe-se à legalidade (princípio constitucional da separação dos poderes).
4. Não adentra o mérito administrativo decisão judicial que determina à Administração pública que analise, em prazo razoável, pedido de revisão de abono de permanência.
5. Remessa necessária conhecida e não provida.